Tribunal: TJBA
Processo: 8032817-58.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032817-58.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO e outros Advogado(s): EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CRIME HEDIONDO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. FALTAS GRAVES. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME HARMONIZADO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESLOCAMENTOS INCOMPATÍVEIS COM A FINALIDADE RESSOCIALIZADORA DA PENA. TEMA 1.161/STJ. ANÁLISE GLOBAL DA CONDUTA CARCERÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1 I. CASO EM EXAME Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente custodiado no Conjunto Penal de Feira de Santana, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana que indeferiu pedido de livramento condicional. A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 83 do Código Penal, afirmando que o paciente cumpriu aproximadamente 72% da reprimenda, alcançou o requisito temporal em 24 de janeiro de 2026 e não praticou falta grave nos últimos doze meses. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de 12 anos de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado, tendo sido beneficiado anteriormente com trabalho externo e prisão domiciliar harmonizada mediante monitoração eletrônica. Relatórios técnicos da Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas registraram sucessivas violações das condições impostas, incluindo ausência no local de trabalho autorizado, deslocamentos aleatórios pela cidade, frequência a motel e estabelecimentos de prostituição, além de desligamento do equipamento de monitoração. 2 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o implemento do requisito temporal e a ausência de falta grave nos últimos doze meses asseguram automaticamente o direito ao livramento condicional; e (ii) estabelecer se o histórico disciplinar do paciente, considerado em sua integralidade, evidencia ausência do requisito subjetivo do bom comportamento durante a execução da pena. 3 III. RAZÕES DE DECIDIR O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, não sendo suficiente o mero implemento do lapso temporal. O paciente, condenado por homicídio qualificado, crime de natureza hedionda, atingiu o requisito objetivo previsto no art. 83, V, do Código Penal em 24 de janeiro de 2026, fato incontroverso nos autos. A prática de falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional, conforme entendimento consolidado na Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça. O requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal possui autonomia normativa em relação ao requisito temporal previsto na alínea “b”, autorizando a análise qualitativa e global da trajetória carcerária do apenado. O decurso do prazo de doze meses sem falta grave não implica preenchimento automático do requisito subjetivo do bom comportamento durante a execução da pena. O Tema 1.161 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do condenado, não se limitando ao período de doze meses referido no art. 83, III, “b”, do Código Penal. O livramento condicional pressupõe demonstração de autodisciplina, responsabilidade e assimilação dos valores pedagógicos da sanção penal, exigindo prognose favorável quanto ao convívio social sem vigilância direta. Os relatórios técnicos da Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas evidenciam que o paciente jamais compareceu ao local de trabalho autorizado e utilizou a liberdade monitorada para realizar deslocamentos aleatórios e incompatíveis com a finalidade ressocializadora da pena. Os registros de GPS demonstram frequência do paciente ao Eros Motel e a estabelecimentos de prostituição durante o cumprimento do regime harmonizado. A audiência de justificação realizada em 29 de janeiro de 2025 revelou a confissão do paciente quanto à frequência ao motel sem autorização e à inexistência de finalidade laboral nos deslocamentos realizados. O descumprimento deliberado das condições impostas no regime harmonizado caracteriza quebra da confiança depositada pelo Poder Judiciário e evidencia incompatibilidade com o requisito subjetivo do bom comportamento. A análise global da conduta carcerária demonstra inaptidão do paciente para o convívio em meios menos gravosos de execução penal, legitimando o indeferimento do livramento condicional. O indeferimento da benesse constitui medida adequada para resguardar a ordem pública e assegurar a eficácia da lei penal, inexistindo constrangimento ilegal no ato judicial impugnado. 4 IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: O preenchimento do requisito temporal e a ausência de falta grave nos últimos doze meses não asseguram automaticamente a concessão do livramento condicional. O requisito subjetivo do bom comportamento durante a execução da pena deve ser aferido mediante análise global de todo o histórico prisional do apenado. O descumprimento das condições impostas no regime harmonizado e na monitoração eletrônica evidencia ausência de autodisciplina e impede a concessão do livramento condicional. A prática de falta grave, embora não interrompa o prazo para obtenção do livramento condicional, pode fundamentar o indeferimento da benesse por ausência de requisito subjetivo. A análise qualitativa da trajetória carcerária do sentenciado constitui dever do Juízo da Execução Penal na aferição do mérito para concessão do livramento condicional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CP, art. 83, incisos I, II, III, IV e V, e parágrafo único. CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 441. STJ, Tema Repetitivo 1.161. STJ, AgRg no HC n. 1.045.883/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.04.2026, DJEN 27.04.2026. STJ, REsp n. 1.744.684/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 16.08.2018, DJe 24.08.2018. STJ, REsp n. 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 01.06.2023. TJBA, Agravo de Execução Penal n. 8060115-30.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, j. 14.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032817-58.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e, no mérito, denegar a ordem, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.